Tribunal: STF
Processo: RE 1540177
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Recurso Extraordinário. Execução contra a fazenda pública. Pendência de recurso em ação de impugnação de sentença. Ausência de parcela incontroversa. Questionamentos acerca da validade e exigibilidade do título executivo. Tema RG nº 28. Impossibilidade de expedição do precatório. 



      I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário manejado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo qual se determinou a expedição de precatório sob o fundamento de inexistência de efeitos suspensivos interpostos em desfavor da decisão em que foi julgado improcedente pedido formulado em impugnação ao cumprimento de sentença. O recorrente sustenta violação ao art. 100, § 5º, da Constituição da República. 



      II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se foi comprovada situação que justifique a expedição de precatório, nos termos do art. 100, § 5º, da CRFB, antes do trânsito em julgado da ação de impugnação ao cumprimento de sentença. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Tribunal de origem asseverou a possibilidade de expedição de precatório no caso concreto, ante a inexistência de efeito suspensivo dos recursos interpostos após a improcedência do pedido formulado em impugnação de sentença.



    4. Ocorre, entretanto, que não foi consignada a presença de valores incontroversos, de maneira que, sendo acolhidas as alegações formuladas nos recursos apresentados, pode haver a desconstituição do próprio título executivo. Em consequência, o pagamento deferido implica violação direta ao estabelecido no art. 100, considerando que somente o efetivo trânsito em julgado das condenações impostas à Fazenda Pública justifica a expedição de precatório.



    IV. Dispositivo 



    5. Recurso extraordinário provido.



    DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO. CABIMENTO. 1. Em se tratando de cumprimento de sentença fundado em título judicial transitado em julgado, e não pendendo recurso com efeito suspensivo contra a decisão que rejeitou a impugnação, cabível a expedição de requisitório de pagamento.” (e-doc. 22).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 36)



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violado o art. 100, caput e § 5º, da Constituição da República. Discorre sobre a impossibilidade de pagamento na pendência de recurso contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. 



    3.1. Assevera a inexistência de valores incontroversos e requer o provimento do apelo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja afastado o pagamento do débito contra a Fazenda Pública antes do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença (e-doc. 41).



    4. Instado a manifestar-se novamente sobre o tema, o Colegiado de origem rejeitou o juízo de retratação, ante fundamentos assim sintetizados:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO. CABIMENTO. 1. Em se tratando de cumprimento de sentença fundado em título judicial transitado em julgado, e não pendendo recurso com efeito suspensivo contra a decisão que rejeitou a impugnação, cabível a expedição de requisitório de pagamento.” (e-doc. 60).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O Tribunal de origem asseverou a possibilidade de expedição de precatório no caso concreto, ante a inexistência de efeito suspensivo dos recursos interpostos após a improcedência do pedido formulado em impugnação de sentença.



    6. Ocorre, entretanto, que não foi consignada a presença de valores incontroversos, de maneira que, sendo acolhidas as alegações formuladas nos recursos apresentados, pode haver a desconstituição do próprio título executivo. Em consequência, o pagamento deferido implica violação direta ao estabelecido no art. 100, considerando que somente o efetivo trânsito em julgado das condenações impostas à Fazenda Pública justifica a expedição de precatório.



    7. Ressalto que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 28 do ementário da Repercussão Geral assentou a impossibilidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, quando não houver parte incontroversa nas execuções contra a Fazenda Pública.



    8. Nesse sentido são os seguintes precedentes:



     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.339.354-ED-AgR/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.03.2024. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. ART. 100, §§ 3º e 5º, DA CF. INVIABILIDADE. TEMA 28 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. (...). 1. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte, conforme assentado no Tema 28 da sistemática da repercussão geral, no sentido da impossibilidade de execução contra a Fazenda Pública da parte incontroversa, diante da ausência de trânsito em julgado do título judicial. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve fixação de honorários na instância de origem.” 



    (ARE nº 1.466.739-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/06/2024, p. 12/06/2024).



    “AGRAVO INTERNO NA SEXTA EXTENSÃO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO REFERENTE À PARCELA INCONTROVERSA. ALEGADA GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. PREMATURIDADE ANTE A NÃO CONFIGURAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DAS DEFESAS ARTICULADAS PELA UNIÃO DEVEDORA. VALOR TIDO COMO INCONTROVERSO APONTADO COMO MERO PEDIDO SUBSIDIÁRIO NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADA. ARTIGOS 100, § 5º, CF, E 535, § 3º, I, DO CPC. PRESSÃO ORÇAMENTÁRIA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. PEDIDO DE EXTENSÃO ACOLHIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF) 



    2. In casu, o pedido de extensão se voltava contra decisão provisória proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1025200- 89.2021.4.01.000, mediante a qual se determinou, sob o entendimento de haver no caso parcela executada incontroversa, a expedição de precatório para o pagamento de verbas devidas relativas ao FUNDEF. 



    3. A expedição do precatório para a satisfação de parcela do crédito exequendo requer o trânsito em julgado da impugnação para a expedição de precatório, em observância às regras contidas nos artigos 100, § 5º, da Constituição Federal, e 535, § 3º, I, do CPC. 



    4. Descabe falar na existência de parcela incontroversa quando pende, sobre a quantia respectiva, impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela União e ainda não definitivamente apreciado pelas vias ordinárias. 



    5. Agravo a que se NEGA PROVIMENTO.”



    (STP nº 823 EXTN-SEXTA-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 27/06/2022, p. 01/07/2022; grifos acrescidos).



    9. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a determinação de expedição de precatório antes do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator